Tribunal: TJSP
Processo: 2306748-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão contratual - Compra e venda de veículo - Vício de fabricação - Indeferimento de redução do valor dos honorários do perito - Ônus do adiantamento do valor e inversão do ônus da prova não são objeto da decisão combatida - Ausência de interesse recursal - Recurso não conhecido.